Tribunal: TCU
Processo: 011.914/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7717/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.914/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Lemes Rodrigues (XXX.636.576-XX); Elizabeth Flavia da Silva (XXX.891.836-XX); Fatima Regina Freire Nunes Araujo (XXX.312.876-XX); Glaucia Santos Verdelli (XXX.682.106-XX); Heloisa Assis de Paiva (XXX.763.946-XX); Ivone Cordeiro de Castro (XXX.150.826-XX); Lutel Augusto Oliveira Finotti (XXX.360.456-XX); Marcio Roberto Moreira Pereira (XXX.220.996-XX); Martha Naves de Oliveira (XXX.774.756-XX); Valter Marcelino Cabral (XXX.571.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.